Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Veículo não localizado. Ausência de citação. Inércia do credor. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo e da ausência de citação da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem apreciação do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, é cabível diante da inviabilidade da apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão para o rito executivo.
III. Razões de decidir
3. O art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando o bem não é localizado.
4. O recorrente foi intimado para requerer a conversão, mas permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento válido do processo.
5. A extinção do feito não viola o contraditório, pois o autor foi previamente intimado e teve oportunidade de se manifestar.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 1o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1975711, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025.